Tribunal: TJES
Processo: 5013801-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013801-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO STRASSMAN
RECORRIDO: ANTONIO AUTO PECAS S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE TROCA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE EM 24/05/2022 REALIZOU UMA COMPRA JUNTO A RÉ, NO VALOR DE R$ 549,00, DE UMA BOMBA DE FREIO E OUTRAS PEÇAS AVULSAS PARA SEU AUTOMÓVEL. OCORRE QUE AO CHEGAR NO MECÂNICO DESCOBRIU QUE HAVIA COMPRADO A BOMBA DE FREIO ERRADA, VISTO SER INCOMPATÍVEL COM SEU VEÍCULO. A FIM DE REALIZAR A TROCA DO PRODUTO RETORNOU A LOJA NO DIA SEGUINTE, PORÉM O VENDEDOR NEGOU A TROCA, ALEGANDO QUE SERIA NECESSÁRIO APRESENTAR A NOTA FISCAL DA COMPRA. O REQUERENTE NÃO RECEBEU A NOTA FISCAL DO PRODUTO E SIM UM CUPOM FISCAL QUE MOLHOU E POR ISSO TORNOU-SE INUTILIZÁVEL, NÃO SENDO POSSÍVEL A TROCA. POR CONTA DA SITUAÇÃO SOLICITOU A SEGUNDA VIA DA NOTA FISCAL, SENDO NEGADO POIS A LOJA NÃO POSSUI REGISTRO DE ESTOQUE OU COMPRA REALIZADA PELO CLIENTE. NÃO CONSEGUINDO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, FOI FORÇADO A COMPRAR OUTRO PRODUTO SENDO A PEÇA “CILINDRO MESTRE DUPLO” NO VALOR DE R$ 167,00.RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$ 334,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE O PLEITO RECURSAL DE REFORMA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)